Tribunal: TJES
Processo: 0021197-53.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021197-53.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEATRIZ VITORIA GONCALVES RAMOS e outros

APELADO: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. VALOR ARBITRADO DE DANO MORAL EM FAVOR DE AMBAS AS RECORRENTES. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Ausência dos vícios apontados da omissão e obscuridade, uma vez que encontram-se presentes no acórdão fundamentos suficientes e claros para a fixação do quantum total a título de indenização por dano moral em favor de ambas as autoras.

2. Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

BEATRIZ VITÓRIA GONÇALVES e DULCINÉIA SEVERINO GONÇALVES RAMOS

opõem
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão (id 7324884) da Colenda Quarta Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso por elas interposto
,
ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL POR ERRO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DO DANO, NEGLIGÊNCIA E DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. PENSIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As circunstâncias fáticas e a sequência cronológica do parto e pós-parto são suficientes para indicar que, muito provavelmente, a criança foi lesionada pelas manobras do parto e, mais do que isso, que o retardo na identificação do problema e a falta de cuidado com a apuração do grau de lesão do plexo braquial da recém-nascida e seu tratamento foram fatores determinantes para a sequela limitadora das funções de seu membro direito.

2.
Comprovado o dano, o nexo causal entre ele e a conduta da equipe médica do hospital, assim como a negligência da equipe médica que atendeu a recém-nascida, deve haver a reparação dos danos morais sofridos, no importe arbitrado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

3.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Inteligência do art. 479, do CPC/15.

4.
A pensão prevista no aludido dispositivo constitui espécie de indenização por dano patrimonial, contudo não se aplica ao presente caso, isso porque, não ficou comprovada a incapacidade laboral da 1ª Apelante, que se trata de infante de apenas doze anos de idade e ainda não goza de capacidade laborativa, a dois, não há ainda como afirmar que a limitação em seu membro fará com que a recorrente tenha dificuldades laborais no emprego que tentar.

5.
Recurso provido em parte.

Aclaratórios opostos sustentando a existência de omissão e obscuridade no acórdão, porquanto não se observou que são 2 (duas) partes recorrentes. Afirma que o acórdão faz menção a, exclusivamente, uma única parte, como se somente a genitora tivesse direito à compensação, ao passo que sua filha também sofreu com todas as expiações decorrentes do infortúnio examinado, merecendo que seja compensada também ao valor de R$ 25.000,00. Requer seja dado efeitos infringentes aos embargos, portanto, para que a condenação de R$ 25.000,00 seja para cada embargante.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Rememoro que houve exame, no julgamento pretérito, da Apelação Cível interposta por Beatriz Vitória Gonçalves Ramos e Dulcinéia Severino Gonçalves contra sentença que, nos autos da ação indenizatória movida em face de Fundação Social Rural de Colatina Hospital e Maternidade São José, havia julgado improcedente o pleito autoral.

Cingiu-se, o exame do recurso, em averiguar se houve omissão de socorro, negligência, ou qualquer falha na prestação dos serviços hospitalares após o procedimento do parto de Dulcinéia que culminou no nascimento de Beatriz com lesão do plexo branquial, a ensejar a responsabilidade civil da mantenedora do Hospital recorrido pelos danos aventados, concluindo-se,
ipsis litteris
contido no voto condutor do julgamento:

“
(...
)
as provas documentais são suficientes para fundamentar meu convencimento acerca
dos fatos vivenciados pelas apelantes
, restando demonstrada a ocorrência do dano (lesão definitiva no membro superior direito da filha e 1ª apelante), o nexo de causalidade entre ele e o atuar da equipe médica (que sequer se dedicou a concluir com celeridade o diagnóstico do nível da lesão no plexo braquial da bebê), bem como a negligência dos profissionais da saúde (que, deixando de apurar a gravidade da ruptura dos nervos do membro direito de Beatriz e de iniciar tratamento adequado para recuperação ou mitigação da sequela, atuaram culposamente).

Na espécie, reputo presentes os pressupostos para a condenação do apelado ao pagamento de indenização EM FAVOR DAS APELANTES
”.

Nesse diapasão, foi fixado o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de indenização por dano moral o qual se trata da quantia
total
da condenação indenizatória, a compensar os danos sofridos por
ambas
as autoras (ora embargantes), seja porque, a um, em toda a fundamentação contida no voto condutor há menção de ambas as requerentes e seus atos ou danos; ou tendo em vista a afirmação explícita no acórdão e supratranscrita de que a indenização seria em favor das apelantes; ou ainda, porquanto a interpretação contrária (de que tal montante compensaria uma única autora) demandaria fundamentação específica a afastar o direito da outra parte litigante, o que não existiu.

Na verdade, os presentes aclaratórios se tratam de tentativa, por via oblíqua, de rediscutir ou majorar o
quantum
indenizatório arbitrado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.